Tribunal: TJDFT
Processo: 0750387-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0750387-06.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: MARCELO DE ANDRADE SOUSA MARINHO PACIENTE: GUILHERME DA SILVA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCELO DE ANDRADE SOUSA MARINHO e outros, advogado constituído, com OAB/DF no 64.847, em favor de GUILHERME DA SILVA SANTOS, preso desde 6/11/2023, pela suposta prática do delito descrito no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 13/15). Alega o impetrante haver “transgressão explícita do direito de Guilherme à realização da audiência de custódia dentro do interstício temporal legalmente preconizado pelo Código de Processo Penal, além da sua não apresentação perante o foro competente do Distrito Federal para a mencionada audiência”. Narra que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que o paciente é primário e possui bons antecedentes. Afirma haver violação ao princípio da proporcionalidade e da presunção de inocência. Requer, com isso, liminarmente, o relaxamento da prisão e, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. A princípio, não há que se falar em nulidade pela ausência de apresentação do paciente para a audiência de custódia, uma vez que segundo entendimento desta e. 3a Turma Criminal: “A não realização da audiência de custódia não enseja a nulidade da prisão preventiva decretada se observados os requisitos legais (art. 312 - CPP) e as garantias processuais e constitucionais” (Acórdão 1664158, 07000224520238070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 17/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, há de se ressaltar que a situação jurídico-processual do paciente foi devidamente examinada pelo d. magistrado do Núcleo de Audiência de Custódia, ato que contou, inclusive, com a presença de advogado constituído (fls. 13/15), não tendo o paciente comparecido tão somente por encontrar-se detido em Águas Lindas de Goiás/GO. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 20/11/2023 pela suposta prática do delito descrito no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal pelo paciente (fls. 84/86). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta da denúncia (fls. 69/71): “Em 6 de novembro de 2023, por volta das 17h15min, na via pública do Setor ‘O’, próximo ao Supermercado Caíque, Ceilândia/DF, os denunciados GUILHERME DA SILVA SANTOS e VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios e comunhão de esforços entre si, subtraíram, em proveito da dupla, mediante grave ameaça exercida com o uso de palavras intimidatórias e de veículo para acuar a vítima, (i) um aparelho celular Samsung Galaxy A11, cor preta, IMEI 352432984157601; (ii) uma mochila contendo materiais escolares; e (iii) um relógio de pulso, marca DHP, pertencentes a Joabe Henrique Almeida Martins. Nas circunstâncias acima descritas, a vítima caminhava na via pública quando um veículo FIAT/Palio, cor vermelha desbotada, se aproximou. Em seguida, o denunciado VINICIUS desceu do banco do carona e disse à vítima: “você bateu no meu primo”. Diante da resposta negativa, VINICIUS disse em tom ameaçador e agressivo “bora ali no carro”, ao que a vítima tentou fugir correndo, mas foi fechada pelo denunciado GUILHERME, o qual conduzia o veículo e engatou a marcha ré, impedindo a saída. Enquanto isso, VINICIUS ordenou que a vítima entregasse o aparelho celular, no que foi atendido e, em seguida, exigiu que passasse o relógio também. Notando a dificuldade da vítima para tirar o relógio do pulso, VINICIUS disse “e passa também a mochila” e a retirou à força das costas do ofendido, enquanto este lhe entregava o relógio. Os denunciados se evadiram no veículo FIAT/Palio, na posse dos bens subtraídos. Pelas imagens das câmeras de monitoramento, apurou-se que a placa do veículo era JFZ-9029 e que estava vinculado a endereço de Águas Lindas/GO (ID 177495151, p. 44). Ciente dessas informações, uma equipe policial localizou o veículo no Camping Clube no mesmo dia dos fatos, com dois ocupantes, identificados como os ora denunciados, cujas características físicas correspondiam àquelas indicadas pela vítima. O relógio foi recuperado na posse de VINICIUS e restituído à vítima (ID 177495151, p. 40-41), mas a mochila e o celular subtraídos não foram localizados. Na Delegacia, a vítima reconheceu pessoalmente os denunciados como os autores do delito, apontando que GUILHERME conduzia o veículo de apoio que impediu sua saída, enquanto VINICIUS subtraiu os seus bens”. Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo pedido do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 13/15): “A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto os custodiados, em concurso, teriam assaltado a vítima, comportando-se agressivamente, em local movimentado e à luz do dia, mediante grave ameaça. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário”. Por ocasião da manutenção da prisão preventiva, o d. magistrado a quo ainda bem ponderou que (fls. 84/86): “Embora o réu seja tecnicamente primário, o crime em apuração foi cometido com violência e em concurso de pessoas. Além disso, não há circunstância fática superveniente que justifique a soltura, tendo em vista que a Defesa não apresentou nenhum fundamento fático novo, a infirmar as razões que foram lançadas na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social”. (Acórdão 1361573, 07219355420218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 14/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). O fato de o paciente ser primário e possuir bons antecedentes, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 24 de novembro de 2023 19:22:38. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora